Tribunal: TCU
Processo: 008.065/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6047/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.065/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Helio de Oliveira Guimaraes (XXX.428.895-XX); Laura Amaral Santos (XXX.478.358-XX); Maria Monteiro do Amaral (XXX.662.928-XX); Marilena Sartori Felizardo (XXX.789.458-XX); Nei Erling (XXX.413.517-XX); Tereza Carneiro Machado (XXX.280.047-XX); Thales Felizardo Maia (XXX.979.268-XX); Vitor Hugo Lopes do Nascimento Santos (XXX.137.867-XX); Yeda Emilia da Costa Medeiros (XXX.637.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.